Tribunal: TJES
Processo: 0001563-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001563-37.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL DE SOUZA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001563-37.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WENDEL DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) fixação de regime inicial semiaberto; e (iii) afastamento do valor arbitrado a título de dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para fixação da pena-base é idônea; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) verificar se é possível manter a condenação referente ao dano moral coletivo, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da pena-base é idônea quando se apoia em circunstâncias concretas relativas ao modus operandi, como a prática do tráfico em horário de grande circulação de pessoas, revelando audácia que ultrapassa o tipo penal.

A exasperação da pena com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas é legítima, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, diante da expressiva apreensão de maconha, cocaína e crack.

O regime inicial fechado se justifica pela reincidência do réu e pela pena definitiva fixada, em consonância com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

A fixação de valor mínimo por dano moral coletivo exige comprovação específica do dano, o que não ocorreu no curso da instrução, sendo inviável o arbitramento na esfera penal, conforme precedente do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação da pena-base é idônea quando baseada em circunstâncias concretas que extrapolam as elementares do tipo penal.

A natureza e a quantidade de drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A reincidência e o quantum final da pena justificam a manutenção do regime inicial fechado.

A fixação de valor mínimo por dano moral coletivo exige produção probatória específica, sendo inviável sua imposição quando ausente demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 33, §2º, “a”; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, 050200008998, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15.06.2022, pub. 28.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001563-37.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WENDEL DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WENDEL DE SOUZA COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 9 de maio de 2023, o denunciado, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) imposição de regime inicial semiaberto; e (III) afastamento do valor fixado a título de dano moral coletivo.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga apreendida.

As circunstâncias do crime mostraram-se censuráveis, tendo em vista o cometimento do delito em horário de grande circulação de pessoas. Pautou-se o Magistrado na audácia, prepotência e ousadia do réu, características essas que excedem o comum previsto para o tipo e ensejam maior reprovação da conduta.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, 875 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base por ausência de fundamentação idônea; (ii) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base é idônea; (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) estabelecer o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema trifásico de aplicação da pena (CP, art. 68) exige que a exasperação da pena-base seja devidamente fundamentada em circunstâncias concretas e não em elementares do tipo penal ou razões genéricas. A valoração negativa da culpabilidade se justifica diante da apreensão de entorpecentes em variedade e quantidade significativa, além de numerário em espécie, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A negativação dos antecedentes é legítima, pois o apelante possui condenação criminal transitada em julgado por fato anterior. A fundamentação relativa às circunstâncias do crime é válida, visto que o tráfico foi praticado à luz do dia, em local público, revelando maior audácia e destemor. A negativação das consequências do crime, fundada em efeito inerente ao tipo penal, mostra-se inidônea e deve ser afastada. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável, pois o apelante não é primário, sendo que a condenação transitada em julgado denota dedicação a atividades criminosas. O regime inicial fechado se mantém em razão dos maus antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 1.830.161/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, REsp 2.201.760/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, HC 382.187/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.03.2017; STJ, AgRg-HC 878.183/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002754-68.2024.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 17/10/2025).

Por fim, não há irregularidade na exasperação da pena com base na natureza e quantidade de drogas apreendida, já que se mostrou lesiva (crack e cocaína) e expressiva (57 buchas de maconha, totalizando 137,9g, 4 papelotes de cocaína, totalizando 477,8g e 34 pedras de crack, totalizando 124,2g), em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Seguindo na linha de irresignação, o requerente pugnou pela imposição de regime inicial semiaberto.

Entretanto, faz-se necessária a manutenção do regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Adiante, pugnou a defesa pelo afastamento da condenação referente aos danos morais coletivos.

Em observância à r. sentença, o douto Magistrado arbitrou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

De rigor, portanto, o decote do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)